Tribunal: TCU
Processo: 006.958/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32024, modalidade Pregão e Uasg 389133 (Objeto: Contratação de empresa de cadastro e base de dados de consumidores com abrangência nacional e prestação de serviço de higienização e inteligência para Recuperação de Créditos de propriedade do Sistema CFA/CRAs, acrescidos de Registros por meio de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito (negativação) de maneira adequada e obedecendo as normas e regulamentos vigentes, bem como Higienização, enriquecimento e consultas de dados cadastrais, Implantação e treinamento presencial.)

Inteiro teor:
Acórdão 6371/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; 143, inciso III, 169, III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, ordenar a adoção da medida a seguir e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante e ao Conselho Federal de Administração, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.958/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Administração. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luciana Maria Aragão Marcondes (31204/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Federal de Administração da ocorrência da seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão 90022/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. a exigência de que o atestado de capacidade técnico-operacional, prevista no item 5.2.3 do termo de referência, comprove, exclusivamente, a prestação de serviço para carteiras oriundas de instituições financeiras viola o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, o art. 9o, inciso I, da Lei 14.133/2021, bem como o Acórdão 445/2014-TCU-Plenário (Rel. Min. José Jorge), haja vista que a manipulação de grandes volumes de dados e os processos de higienização e negativação não são competências exclusivas de entidades que trabalham com carteiras de instituições financeiras.